Tribunal: TJMT
Processo: 1004846-27.2020.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004846-27.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLEY TAMIAO DE LIMA - CPF: 056.825.321-39 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 093.104.114-73 (ASSISTENTE), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004846-27.2020.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VANDERLEY TAMIAO DE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO ­– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA (7G DE COCAINA E 2G DE MACONHA) – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA – IMPOSITIVA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando comprovado, acima de qualquer dúvida razoável, que a conduta do agente se subsume a nenhuma das situações do art. 33 da lei n. 11.343/2006, a droga encontrada em seu poder se amolda melhor à situação do art. 28 da mesma lei.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004846-27.2020.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VANDERLEY TAMIAO DE LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas imputado a Vanderley Tamião de Lima para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de droga para consumo próprio).

Em suas razões, assevera que: 1) há provas suficientes para condenar o réu na forma requerida na denúncia; 2) “
a testemunha
Rogério Cardoso de Freitas
, relatou que, dias antes dos fatos objeto da presente ação penal, fora abordado por vizinhos do denunciado Vanderley, os quais informaram que a localidade era ponto de tráfico de drogas
” (sic); 3) “
em
geral, as pessoas que cooperam com a atividade policial, informando a prática de ilícitos penais, não se identificam, haja vista o mundo da criminalidade ser impiedoso com aqueles que agem auxiliando as forças de segurança pública”
(sic); 4) a droga encontrada com o réu – 8 (oito) pinos de cocaína, e 1 (uma) trouxa de maconha – e o contexto da apreensão indicam a traficância; 5) caso condenado, não tem direito ao tráfico privilegiado (Id. 72322996 - Pág. 1-14).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id
72323000 - Pág. 1- 5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
73344967 - Pág. 1-20
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004846-27.2020.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que, em 21-8-2020, por volta das 23h30, a polícia encontrava-se em rondas no Bairro Vida Nova, na cidade de Lucas do Rio Verde, quando visualizou “
dois indivíduos, estando um deles na direção de uma motocicleta Honda/Fan, de cor preta, e o outro a pé, ocasião em que este último entregou um objeto ao condutor do veículo, que ao perceber a aproximação da viatura policial, evadiu-se em alta velocidade”
.

Consta ainda que o réu tentou fugir, mas foi interceptado pelos policiais, e na revista pessoal foi encontrado ‘pinos’ de cocaína nas vestes dele.

Na busca domiciliar foi encontrado outras porções de cocaína e uma de maconha.

O caráter nocivo do material apreendido foi atestado no exame de constatação preliminar (Id.
72320480 - Pág. 28-29)
, e no laudo pericial n. 3.14.2020.69978-01 (Id.
72320499 - Pág. 1-4
), que registraram positivo para cocaína e maconha.

Além disso, o exame preliminar apontou que a porção de maconha apresentou massa bruta de 2g (dois gramas), e que a cocaína,
incluindo os pinos plásticos
, atingiu o total de 7g (sete gramas) (Id.
72320480 - Pág. 28).

Na fase inquisitorial, Marcos Rogério Cardoso Freitas expôs o ocorrido nos seguintes termos:

Que na data de 21/08/202, por volta das 23:30, a equipe em patrulhamento pelo Bairro Vida Nova, mais precisamente na Rua Nova 06,
deparou-se com dois homens em frente a uma residência , onde um estava montado em uma motocicleta, tipo Fan, de cor preta, e o outro a pé, passando algo para o condutor da motocicleta
, momento este que ao avistarem esta equipe, o motocicleta disparou em alta velocidade empreendendo fuga;
Que o suspeito que estava a pé tentou se evadir desta equipe de apoio, correndo para dentro de uma residência, onde foi obtido êxito em fazer a abordagem do mesmo, e assim, em busca pessoal, foi localizado algumas porções de substância análoga a cocaína, tipo pinos; Que a residência que o suspeito correu era de posse do mesmo, que mora de aluguel; Que em busca na residência foi localizado mais substância análoga a cocaína, bem como substância análoga a maconha
; Que perguntando para o suspeito se já teria passagens criminais, foi respondido pelo suspeito que já teve cinco passagens criminais, dentre elas tráfico e roubo; Que diante da materialidade o suspeito foi encaminhado sem lesões corporais para a DPJC desta urbe para providências que o caso requere;
Que vale ressaltar que, dias anteriores, a mesma equipe, em patrulhamento por aquela localidade foi abordada por vizinhos do suspeito ora abordado, narrando que naquela residência há um grande volume de movimentação de pessoas estranhas, tipo usuários, entrando e saindo da residência do suspeito
[...]
(Id. 72320480 - Pág. 5-6).

O depoimento de Thiago Henrique da Silva foi semelhante (Id.
72320480 - Pág. 7-8).

Na delegacia de polícia, o réu alegou que “estava em casa fazendo uso de drogas na companhia de sua esposa quando a polícia bateu na porta e o conduziu para a delegacia”. Também sustentou que a droga apreendida era para seu próprio consumo (Id. 72320480 - Pág. 11-12).

Em juízo,
Marcos Rogério Cardoso Freitas declarou:

MP: [...] você se recorda desta ocorrência?

T: Foi uma abordagem de rotina, patrulhamento, avistados dois indivíduos em uma moto, e esse terceiro aí, quando esses dois viram a viatura com o “giroflex” ligado, eles se evadiram, e esse outro terceiro aí tentou evadir para dentro da casa, onde foi logrado êxito em fazer a abordagem dele, e localizada essas substâncias entorpecentes
.

MP: Consta na denúncia que os senhores visualizaram um indivíduo em uma motocicleta Honda, de cor preta, e outro indivíduo que estava a pé?

T: Isso.

MP: Ocasião em que viram esse indivíduo que estava a pé, entregando algo para ao condutor dessa motocicleta, esse indivíduo que estava a pé, seria o denunciado Vanderley?

T: Isso.

MP: Ele que correu para a residência?

T: Positivo.

MP: E essa droga, onde que foi localizada?

T: Um pouco com ele, e o pouco restante dentro da residência dele.

MP:
O indivíduo que estava de motocicleta os senhora conseguiram abordar?

T: Não, negativo, ele empreendeu fuga bem rápido, não deu tempo, a gente optou por abordar esse que estava passando alguma coisa para ao outro
.

MP: E na ocasião da abordagem o Vanderley falou alguma coisa par a guarnição?

T: Não me recordo.

MP: O senhor se recorda como estava acondicionada essa droga?

T: Rapaz, pior que não me recordo não, porque quem fez a busca foi o outro policial, né?, não me recordo não onde estava, bolso direito, bolso esquerdo [...].

MP: Na localidade os senhores tinha a informação de que era frequentada por usuários de drogas, ou da vizinhança se já tinha visto essa questão de tráfico?

T: Alguns dias atrás, terceiros aí, a viatura passando, já tinha informado sim, mas nunca foi obtido êxito em fazer uma abordagem, alguma coisa assim, né?

MP: E os senhores conseguiram visualizar que o Vanderley que estaria repassando, no caso seriam droga, para esse indivíduo que estava na motocicleta, correto?

T: É.

MP: O senhor se recorda de alguma outra ocorrência envolvendo o Vanderley, além desta?

T: Negativo, no período que estou em Lucas do Rio Verde não.

[...]

Defesa: Marcos, por acaso recorda o modelo da moto e a cor?

T: A princípio, uma remota lembrança, uma Titan preta, mas não tenho cem por cento de certeza da cor da moto, estava de noite, né?.

Defesa: Vocês estavam mais ou menos qual distância da motocicleta?

T: Três, quatro casas abaixo dele.

Defesa: Era um local iluminado, local escuro, como que era a questão?

T: Não me recordo, é aquelas casinhas do governo, iluminação boa, mas tem umas árvores e tal, mas não me recordo não.

Defesa: Os senhores estavam fazendo patrulhamento de rotina ou era uma campana específica com relação?

T: Patrulhamento de rotina
.

Defesa: Certo, no caso o senhor pode realmente precisar que seria o Vanderley entregando algo para o motociclista ou também poderia ser, eventualmente, o motorista entregando algo para o Vanderley, o senhor sabe precisar?

T: Não, precisão não, parece que o Vanderley estava entregando, mas precisão não tem como dar não.

Defesa: A casa que o Vanderley residia era próxima desse local?

T: Em frente.

Defesa: O senhor por acaso chegou a visualizar alguém na frente dessa residência, dessa casa, ou somente o Vanderley, se tinha mais alguém lá no caso?

T: O Vanderley e o motoqueiro aí.

Defesa: Não, na casa, quando a guarnição adentrou na casa, tinha mais alguém lá ou era só?

T: Tinha a esposa dele, só que ele assumiu, falou que não era dela, nem nada, segundo ele era para o consumo dele, que ele é...

Defesa: Ele tinha algum indicio que tinha usado entorpecente naquele momento [...]?

T: Não me recordo.

Defesa: Ele estava com as vestes alinhadas, desalinhadas, a voz?

T: Não me recordo dessa parte, não me recordo.

Defesa: Como se deu o ingresso na residência, o Vanderley permitiu ingresso ou a esposa dele?

T: Fundada suspeita, né?, evadiu da equipe, deu voz de parada, desobedeceu, a gente conseguiu fazer a abordagem dele assim que ele estava adentrando na casa, na residência.

[...]

Juiz: Em complementação vou fazer mais algumas policial, ele foi abordado dentro da casa dele, dentro do terreno?

T: Não, adentrando no terreno.

Juiz: Mas ele já estava dentro ou ainda não tinha entrado?

T: Não, estava entrando na casa a gente conseguiu abordar ele.

Juiz: Dentro do terreno?

T: Isso, dentro do portão.

Juiz: Já tinha passado o portão?

T: Não me recordo, sei que foi no exato momento que ele tentou entrar ‘para dentro’ a gente conseguiu abordar ele, se ele já estava dentro ou um pouquinho fora é difícil lembrar...

Juiz: Foi dada voz de prisão para ele?

T: Foi verbalizado a voz de abordagem, né?, aí ele desobedeceu, o motoqueiro também desobedeceu, empreendeu fuga, conseguimos lograr êxito só de fazer a abordagem dele; assim que localizado os entorpecentes sim, foi dado voz de prisão.

Juiz: Qual crime que o senhor visualizou lá no momento?

T: Bom, pelas denúncias de terceiro, anônima, e tal, e achado os entorpecentes, coloquei tráfico ilícito de drogas, porque vizinhos falavam que tinha uma movimentação intensa ali, pessoas que aparentemente pareciam usuário, então, eu acho que constatava um tráfico, que foi encaminhado para a polícia civil que vai investigar a respeito disso aí, e os senhores também.

Juiz: Foi por causa dessas denúncias anônimas aí, isso que o senhor entendeu?

T: O material encontrado, né doutor?

Juiz: Qual material?

T: As drogas [...], aí foi encaminhado, agora se é ou não, só a investigação feita pela polícia civil e o julgamento aí.

Juiz: Eu queria saber só qual foi o seu entendimento do caso [...]
(arquivo digital).

Este é o depoimento de Thiago Henrique da Silva

MP: [...] O senhor se recorda dessa ocorrência?

T: Sim, positivo.

MP: Como se deram os fatos?

T: Exatamente como estava no BO ali, a gente estava fazendo rondas e visualizou um indivíduo em uma moto, não lembro se eram dois ou era um, não lembro, mas era em uma moto, conversando com esse indivíduo aqui, esse rapaz aqui [...], e foi feita a aproximação, o indivíduo da moto empreendeu fuga, ele tentou também empreender fuga, mas a gente pegou ele, aí fez a abordagem pessoal e foi encontrado um ou dois pinos, também não recordo a quantidade, mas com ele, aí foi feita a busca residencial e foi encontrado o restante dos entorpecentes lá.

MP: Então na abordagem vocês encontram alguns pinos de cocaína com o denunciado e depois se realizou nova busca na residência, e dentro da residência mais drogas?

T: Exatamente.

MP: Na ocasião da abordagem o que o Vanderely falou para a guarnição?

T: Ele confessou, ele falou que dentro da casa dele ia ter mais, a gente foi, ele falou que estava no quarto dele e a gente pegou lá.

MP: Ele falou que estaria vendendo aquela droga, estaria traficando, o que mais ele falou?

T: O tráfico ele não confessou, mas ele confessou que tinha droga com ele, que tinha pegado, perguntamos se tinha mais e ele falou que tinha mais e onde estava e a gente pegou lá.

MP: Os senhores chegaram a visualizar o Vanderley repassando drogas para esse indivíduo que estaria na motocicleta?

T: Aparentemente sim, aparentemente era algo,
não dava para ver que estava muito longe
, mas ele entregou sim, até porque quando a guarnição aproximou a motocicleta foi embora, a gente tinha que escolher, né?, se ia atrás da motocicleta ou do Vanderley aí, a gente optou por ir para o Vanderley porque aparentemente era ele que estava entregando, né?

MP: Os senhores chegaram a conversar com a vizinhança ou chegaram algumas informações a respeito que o Vanderley estaria traficando no local?

T: Não, mas ele já é conhecido, mas naquele local não, aquela casa nem sabia que ele morava lá, ele já morava em outras localidades, ele é bem conhecido já, só que ali não, só que a gente já conhecia ele já
.

MP: O senhor já conhecia por quais passagens além desta?

T: Tráfico de drogas mesmo.

[...]

Defesa: Thiago, esse local que vocês teriam visto supostamente o Vanderley e esse motociclista ficava mais ou menos a que distância da casa do Vanderley?

T: Eu acredito que a casa do Vanderley seja essa que nos entramos e pegamos o pino, estava na frente da casa dele, entendeu?

Defesa: Estava próximo então?

T: É, até porque ele lá dentro, quando ele falou que o resto do entorpecente estava lá dentro, a gente encontra, tinha a esposa dele lá dentro lá, ele falou que era esposa dele, ela falou que era esposa dele também, acredito que seja a casa dele lá [...].

Defesa: Os senhores quando visualizaram estavam em patrulhamento ou realizando campanas específicas?

T: Em patrulhamento.

Defesa: Certo, os senhores estavam mais ou menos a que distância dessa motocicleta e do Vanderely?

T: Essa casa dele é mais ou menos no meio da quadra, a gente já tinha entrado na rua dele já e visualizou, era mais ou menos no meio da quadra, dá o que, uns cinquenta metros.

Defesa: Era um ambiente iluminado, um ambiente mais escuro, como que era essa questão?

T: Era ‘ruas normais” aqui, com os postes todos certinhos, não é uma iluminação bem, mas só que estava iluminado sim, deu para visualizar, até porque a gente não aborda sem fundada suspeita, à toa, né?

Defesa: Os senhores mencionaram que no momento tiveram, que tomaram uma decisão, né?, não sabiam se iam atrás da motocicleta ou se iam atrás do Vanderley, era possível, com plena certeza a gente entende que na prática é difícil, mas no momento era difícil ter a certeza de quem estava entregando algo para alguém ou foi uma presunção, no sentido um faro policial, por exemplo, é possível dizer que era o Vanderley que estava entregando para o motociclista ou também seria possível dizer que o motociclista estava entregando alguma mercadoria para o Vanderley?

T: Eu não falo em faro policial, mas sim uma tendência, é muito difícil a droga ser entregue ao usuário, e sim o usuário ir buscar a droga no lugar que ele sabe que vende.

Defesa: Nesse caso poderia esse motociclista se um moto boy, no caso alguém que estaria fazendo delivery de drogas?

T: Poderia, aqui no município ainda não peguei nenhuma ocorrência dessas, sempre o usuário vai buscar nas ditas biqueiras, eles falam que é biqueiras, é onde vende a droga, eles sempre vão buscar lá.

Defesa: No caso em estudo, quando o senhor mencionou que encontrou as drogas em poder do Vanderley ele estava em que local no momento em que foi feita a abordagem nele, ele já tinha ingressado no terreno da residência ou ele estava fora do muro da residência?

T: O portão dele estava fechado, ele estava na calçada, quando ele visualizou ele tentou abrir o portão para entrar, a gente abordou ele ali na entrada da casa dele, tá?, no portão ali, já estava quase entrando na casa a gente abordou.

Defesa: Nesse momento dessa abordagem o senhor encontrou quanto de droga com ele e qual modalidade de droga?

T: Isso aí eu não recordo a quantidade, sei que foi ‘pinos’ de cocaína, não lembro se a maconha estava com ele ou se estava na casa dele, sei que o pino de cocaína estava no bolso dele, mas também não recordo quantos, mas a gente vendo a embalagem assim, a gente dá para presumir que não é usuário, está vendendo, o usuário pega a droga de outra forma, ele já vira a droga [...], esse pino de cocaína resultou suspeita na guarnição, foi perguntado a ele e falou que tinha mais lá dentro, realmente tinha uma quantidade bastante boa para ser usuário, né?

Defesa: Nesse momento que o senhor mencionou que abordou ele e encontrou as drogas, com ele foi encontrado alguma quantidade de dinheiro também ou foi encontrado dentro de casa?

T: Eu não recordo, não recordo.

Defesa: Os senhores chegaram a receber alguma denúncia anônima com relação a esse fato nesse dia?

T: Não, creio que não
.

[...]

Juiz: O Defensor Público perguntou, e em minha opinião o senhor não respondeu, em relação a essa suposta passagem de objetos ali do motoqueiro com o acusado, o senhor pode dizer com certeza se foi o acusado que passou alguma coisa para o motoqueiro, ou se foi o motoqueiro que passou alguma coisa para o acusado?

T: Foi o acusado que passou para o motoqueiro.

Juiz: É certeza isso?

T: Sim senhor.

Juiz: É que no início do seu depoimento o senhor falou que não tinha tanta certeza?

T: Não, não tinha tanta certeza do que passou, o que foi passado, entendeu?, não dava para ver porque realmente não tem como ver o que foi passado, mas que foi passado foi
.

Juiz: E quem passou?

T: Quem passou foi o suspeito aqui
[...], esqueci o nome dele.

Juiz: A abordagem desse motoqueiro não foi feita nem por uma outra guarnição, né?

T: Não, negativo, foi radiado só que Titan preta não tem como, é muita moto igual, não conseguiram.

Juiz: Além dessa situação que o senhor narrou aquim teve alguma outra circunstância que o senhor visualizou que caracteriza o tráfico de drogas pelo acusado?

T: Foi como eu relatei, estava em rondas, foi visto ele passando algo, não sei o que foi, não deu para ver, quando a guarnição aproximou ele tentou evadir, primeiro foi a moto que evadiu e ele tentou evadir, da calçada para o portão a gente pegou ele, fizemos a abordagem, o trabalho policial para averiguar, foi encontrado ‘pinos’ de cocaína com ele, não si quantos também, perguntaram se tinha mais ele falou que estava no quarto dele, tinha lá no quarto dele, eu não recordo de foi pego com ele ou lá dentro, isso não recordo, realmente não recordo, mas foi pego drogas, a cocaína e a maconha
.

Juiz: Eu já entendi essa parte toda aí que o senhor já falou, eu queria saber quais as circunstâncias que levou a guarnição a prender ele por tráfico de drogas, foi isso ou teve mais alguma outra coisa?

T: Foi isso aí

Juiz: O senhor pode nos dizer se dentro da residência tinha algum sinal de consumo de droga?

T: Negativo, os pinos estavam fechados, bem embaladinhos lá, do jeito que foi apreendido lá, sem nenhum resquício, farelo, realmente não.

Juiz: A esposa do acusado se encontrava na residência?

T: Sim.

Juiz: Ela estava consumindo, usando algum tipo de entorpecente lá?

T: Negativo, estava sentada no sofá da casa, estava assistindo televisão.

Juiz: Tanto o acusado como a esposa aparentavam estar sob efeito de substância entorpecente?

T: Negativo, estava bem lúcido
(arquivo digital).

Em juízo, o réu negou que em sua casa tivesse ‘movimentação de pessoas’. Aduziu que estava dentro de residência, usando entorpecente, quando a polícia bateu na porta e o prendeu. Alegou ter comprado a droga apreendida para o próprio consumo (arquivo digital).

Não obstante os argumentos sustentados, não há provas bastante para a condenação pretendia pelo Ministério Público.

O conjunto probatório demonstra que os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando, aparentemente, visualizaram o réu entregando alguma coisa para um indivíduo que estava em uma motocicleta.

O réu foi abordado e com ele encontrado dois pinos de cocaína. O resto do entorpecente foi localizado na residência.

A respeito da apreensão, Marcos Rogério Cardoso de Feitas explicou para o Promotor de Justiça:
“foi u
ma abordagem de rotina, patrulhamento, avistados dois indivíduos em uma moto, e esse terceiro aí, quando esses dois viram a viatura com o “giroflex” ligado, eles se evadiram, e esse outro terceiro aí tentou evadir para dentro da casa, onde foi logrado êxito em fazer a abordagem dele aí, e localizada essas substâncias entorpecentes”.

Apesar da droga encontrada, nada indica que o réu incidiu na conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas.

Os policiais militares não presenciaram atos de comércio, tampouco encontraram apetrechos que pudessem indicar a traficância.

A partir das provas angariadas não se pode afirmar que o objeto que o réu, aparentemente, entregou para o motoqueiro - que fugiu quando a polícia se aproximou - se tratava de algo ilícito.

Ao serem indagados a respeito do fato, os policias foram contundente em afirmar que não conseguiram identificar do que se tratava a entrega.

Até mesmo a situação que desencadeou o flagrante é controvertida.

Enquanto Marcos aduziu que não pôde precisar se foi Vanderley que entregou o objeto para a pessoa na moto ou o inverso, Thiago alegou ter certeza da situação.

Soma-se a tudo isso a inexistência de denúncias prévias quanto à comercialização de drogas na residência do réu.

Embora Marcos tenha dito que, anteriormente, a guarnição recebeu informação de populares a respeito do comércio de drogas no local, a informação encontra-se isolada nos autos.

Não se tem notícia de campanas realizadas pela polícia ou de qualquer outro tipo de averiguação.

Além disso, o próprio policial admitiu ‘nunca ter obtido êxito em fazer a abordagem do réu’.

A tudo isso se alinha a informação de Thiago, no sentido de que nunca recebeu denúncia anônima sobre aquela residência.

Apesar da variedade de droga – cocaína e maconha –, a quantidade – respectivamente 7g
(contando o peso dos pinos) e 2g
– não pode ser considerada expressiva, a ponto de indicar a comercialização.

A mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap no 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Publico comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

A singela presunção de que o réu é traficante não basta para condená-lo, notadamente, diante das provas anêmicas que foram produzidas no
iter
processual, que demonstram apenas que, com ele, a polícia encontrou uma pequena quantidade de droga.

Diante desse contexto, concluo que não foram trazidos aos autos elementos suficientes de prova, que sejam convincentes e seguros quanto à traficância imputada ao apelado.

Com efeito
, impõe-se manter a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, conforme determinado em primeiro grau de jurisdição.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes.”
(TJMT, N.U 0011316-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

“A prova, para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo.”
(Ap. 97377/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2018).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho incólume a sentença desclassificatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021